Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706988-71.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUISIO DE SOUSA PAIVA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA DESPACHO Ao apelante para que, diante da notícia de acordo entre as partes, veiculada na petição de ID. Num. 38562437, se manifeste acerca do interesse recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 12:28:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora